Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704747-17.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADONIAS ALVES DA COSTA APELADO: JIUMAR SOARES DOS SANTOS, THALITA KARININI NUNES MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo deduzido por ADONIAS ALVES DA COSTA no bojo das razões recursais (ID 58192700) contra a sentença (ID 58192691) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por JIUMAR SOARES DOS SANTOS e THALITA KARININI NUNES MARTINS em desfavor do recorrente. O nobre Sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a quitação do débito referente ao contrato de cessão de direitos, bem como determinar a entrega da obra concluída aos requerentes, no prazo de 60 (sessenta) dias, e condenou o réu a pagar aos autores indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para o réu, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Contudo, diante dos benefícios da justiça gratuita concedida aos requerentes, tal obrigação está sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 98 do CPC. Pretende o recorrente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois, segundo defende, “está com grandes riscos de perder um dos seus imóveis, de forma injusta, tendo em vista que os APELADOS não cumpriram com as obrigações contratuais/financeiras do presente contrato de cessão de direitos de ID 152831429, estando inadimplentes desde a assinatura da presente cessão de direitos”. No mérito, suscita preliminar de ilegitimidade passiva da segunda requerida, impugna a concessão de justiça gratuita e defende a ausência de compra do imóvel pelos autores. É o relato do essencial. Decido. O Código de Processo Civil, no artigo 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no § 1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. O § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe: § 4o. Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Por força da lei, o apelo apresentado pelo recorrente será admitido no efeito suspensivo, visto que a sentença não tem eficácia imediata e a apelação contra ela interposta tem efeito suspensivo por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC. Desnecessária a apreciação do pedido suspensivo, o qual tem aplicabilidade ope legis, sendo o recurso de apelação recebido em ambos os efeitos, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador